Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes Embargos de Declaração implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator